Tribunal: TJPA
Processo: 0802389-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802389-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAO FLORENTINO

AGRAVADO: ANILTON SAMPAIO REIS

PROCURADOR: ANILTON SAMPAIO REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À PENHORA INTERPOSTOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Adão Florentino contra decisão interlocutória que rejeitou embargos à penhora apresentados nos autos de execução de honorários advocatícios (Proc. nº 0814832-49.2022.8.14.0040), sob o fundamento de que deveriam ter sido manejados por meio de ação autônoma. O agravante alega que o imóvel penhorado é bem de família e pequena propriedade rural, razão pela qual seria impenhorável à luz da Lei nº 8.009/90 e do art. 5º, XXVI, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de impenhorabilidade de bem de família pode ser validamente apresentada nos próprios autos da execução, mediante simples petição, e se sua forma de apresentação obsta o exame do mérito da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ e previsão do art. 917, §1º, do CPC.

A apresentação da impugnação à penhora mediante petição nos próprios autos não configura erro grosseiro, sendo meio idôneo para suscitar a questão da impenhorabilidade, nos termos da legislação e da jurisprudência dominante.

A rejeição liminar da insurgência com base exclusivamente na forma de apresentação viola o direito de defesa e impede o exame de matéria de ordem pública, cuja análise deve ser assegurada pelo juízo de origem com observância do contraditório.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Regionais Federais confirma que a proteção conferida ao bem de família independe da via eleita para sua arguição, sendo irrelevante a ausência de embargos autônomos quando presente a substância da alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada a qualquer tempo e por qualquer meio, inclusive por simples petição nos autos da execução, ainda que não mediante ação autônoma.

A forma de apresentação da alegação de impenhorabilidade não obsta seu conhecimento, por se tratar de matéria de ordem pública.

A apreciação da alegação de impenhorabilidade compete ao juízo de origem, mediante regular contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, arts. 917, §1º, e 1.003, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp nº 2753981/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025;

TRF-3, AI nº 5020906-03.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2ª Turma, j. 26.11.2020, e-DJF3 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
ADAO FLORENTINO
, tendo como agravado ROBSON
ANILTON SAMPAIO REIS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Adão Florentino contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução nº 0814832-49.2022.8.14.0040, que rejeitou o recebimento de embargos à penhora, apresentados no bojo da execução, sob o fundamento de que deveriam ter sido ajuizados mediante ação autônoma.

Na origem, trata-se de Ação de Execução promovida por Anilton Sampaio Reis, advogado, em razão de inadimplemento contratual relacionado a honorários advocatícios. O agravante, citado nos autos, apresentou inicialmente embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes, com recurso de apelação ainda pendente de julgamento. Diante da penhora de imóvel de sua propriedade, o agravante apresentou embargos à penhora, sustentando tratar-se de bem de família, no entanto, o juízo a quo rejeitou o recebimento dos embargos, aduzindo vício de forma.

Inconformado,
defende o Agravante que os embargos à penhora, ainda que interpostos nos próprios autos da execução, deveriam ter sido recebidos, uma vez que a impenhorabilidade de bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser alegada por simples petição e conhecida até de ofício.

Argumenta que o imóvel penhorado constitui pequena propriedade rural onde reside com sua família, o que o tornaria impenhorável à luz da Lei nº 8.009/90 e do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória e determinar o recebimento dos embargos à penhora para apreciação da alegação de impenhorabilidade do bem.

Foi deferido o efeito suspensivo na decisão interlocutória ID 25339928.

Foram apresentadas, intempestivamente, contrarrazões ID 31540151.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Preliminarmente, deixo de conhecer das contrarrazões apresentadas pelo recorrido, porquanto intempestivas
, protocoladas após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

No mérito, discute-se a legalidade da decisão que rejeitou os embargos à penhora
interpostos no bojo da ação de execução de honorários advocatícios, sob o fundamento de que tal insurgência deveria ter sido veiculada por meio de ação autônoma, caracterizando erro grosseiro e, por conseguinte, impedindo o seu conhecimento.

O agravante, por sua vez, alega que a referida insurgência processual teve por objeto a proteção do bem penhorado, sob alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família e pequena propriedade rural, matéria esta de ordem pública, o que legitimaria seu exame por simples petição nos próprios autos da execução, nos termos do §1º do art. 917 do CPC:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

Nessa direção, colaciono os julgados:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de embargos à execução, em que se discute a impenhorabilidade de bem de família. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade do bem de família pode ser afastada em razão de dívidas do espólio, considerando a proteção conferida pela Lei n. 8 .009/1990.4. A possibilidade de alegação da impenhorabilidade do bem de família a qualquer tempo, inclusive por simples petição, nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. III. Razões de decidir 5. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme jurisprudência pacificada do STJ.6. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros, conforme entendimento do Tribunal de origem .7. A incidência da Súmula n. 83 do STJ impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: "
1. A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel
. 2. A morte da parte devedora não extingue a proteção da impenhorabilidade sobre o imóvel utilizado como residência dos herdeiros".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8 .009/1990, arts. 1º e 5º; CPC, art. 525.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n . 1.698.204/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1.6 .2020; STJ, REsp n. 1.604.422/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24 .8.2021.

(STJ - AgInt no AREsp: 2753981 MG 2024/0353424-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/04/2025) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PROTEÇÃO. INTEGRALIDADE. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - A impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei 8.009/90 abrange apenas o único imóvel ocupado pela entidade familiar, a qual é composta por pai, mãe e filhos, não importando a que título. No caso dos autos, a agravante não se insurge quanto ao mérito da decisão – quanto ao reconhecimento do caráter de bem de família do imóvel em questão – e sim quanto ao fato de a questão ter sido levantada por meio de mera petição atravessada nos autos por terceira interessada, condômina proprietária residente no local. Entende que a questão demandaria oposição de embargos de terceiro -
A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de simples petição
. Intimada a manifestar-se sobre a alegação do bem de família, a exequente nada alegou a esse respeito, nem mesmo para mencionar a necessidade de oposição de embargos. Portanto, restou preclusa a oportunidade para tanto - Inviável cogitar, no caso dos autos, de penhora de parte ideal do imóvel, uma vez que este deve ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família em sua integralidade, e não apenas na fração ideal do coproprietário. O entendimento consolidado do STJ acerca da possibilidade de penhora de fração ideal de bem de família refere-se, ao contrário do que alega a agravante, apenas às hipóteses de execução de dívida oriunda de fiança locatícia, hipótese distinta da que ocorre nos presentes autos. A lei tutela não apenas a pessoa do devedor, mas da entidade familiar como um todo - Agravo de instrumento improvido.

(TRF-3 - AI: 50209060320204030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/12/2020) (grifos nossos)

Assim,
impõe-se o reconhecimento da admissibilidade da impugnação apresentada pelo agravante
, com o consequente retorno dos autos à origem para que a magistrada de primeiro grau examine o mérito da alegação de impenhorabilidade do bem penhorado.

É irrelevante, para este momento processual, discutir se o bem efetivamente preenche os requisitos da impenhorabilidade. Esse exame compete à instância de origem
, após oportuno contraditório, não cabendo a este colegiado substituí-la na análise de mérito, especialmente porque o recurso limita-se à questão de admissibilidade da impugnação veiculada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar o recebimento da impugnação à penhora como petição válida, com a remessa dos autos à origem para regular apreciação da alegação de impenhorabilidade.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025